Tribunal: TJDFT
Processo: 0716091-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716091-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIELLA GAZZETTA DE CAMARGO, DANILO RODRIGUES DE CAMARGO, LAURO RODRIGUES DE CAMARGO NETO, ARLETE MARIA MONTE CAMARGO, LAURA DE VINCENZI CAMARGO DECISÃO O pedido de expedição de certidão para fins de inventário deve ser apresentado no próprio precatório, e não em procedimento autônomo. Desse modo, determino o cancelamento da distribuição do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac